Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718281-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO MARCHETTI S A HOTEIS AGRAVADO: NEAPOLIS VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo r. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 71606106, pág. 458) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SNIPER por ela formulado. Em apertada síntese, o agravante sustenta que é dever do juiz velar pela rápida solução do processo, o que inclui utilizar ferramentas oficiais para superar obstáculos à execução. Aduz que o CNJ implementou o sistema SNIPER com o objetivo de agilizar e facilitar a investigação patrimonial, não havendo justificativa para sua negativa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que se implemente a pesquisa requerida e, no mérito, a reforma da decisão agravada e confirmação do pleito liminar. Preparo regular (ID 71621327). É o breve relatório. DECIDO. Apesar do esforço argumentativo do recorrente, é possível observar que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, senão vejamos. Do exame dos autos da origem, é possível observar que o agravante formulou pedido anterior de pesquisa ao sistema SNIPER, por meio da petição de ID 71606106 (pág. 451, em 21/03/2025), pleito que foi indeferido pela decisão de ID 71606106, proferida em 24/03/2025 (pág. 452 do mesmo ID). Referida decisão foi disponibilizada no DJe de 25/03/2025 (ID 71606106, pág. 453), tendo o agravante, ato contínuo, em 26/03/2025 (pág. 454), formulado novo pedido, desta vez voltado à penhora BACENJUD, a qual foi indeferida em 31/03/2025 (ID 71606106, pág. 455). Nota-se, portanto, que o agravante anuiu à decisão de ID 71606106 (pág. 452, proferida em 24/03/2025), uma vez que contra ela não se insurgiu a tempo e modo e por meio do recurso adequado. Optou, como se vê, por reiterar o pedido de pesquisa SNIPER de ID 71606106 (pág. 457, em 09/04/2025), que corresponde a pedido de reconsideração daquela decisão que indeferiu o mesmo pleito, o que restou rechaçado pela decisão ora agravada, proferida em 10/04/2025. Como dito, a decisão de ID 71606106 (pág. 452) foi disponibilizada no DJe de 25/03/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, de modo que o prazo para recurso terminou em 15/04/2025, ao passo que o presente agravo somente foi interposto em 12/05/2025. Assim, e como se vê, o presente agravo de instrumento volta-se contra o indeferimento de novo pedido sobre providência que já havia sido indeferida, de modo que a decisão tida por agravada constituiu simples manutenção daquela proferida em 24/03/2025, em face da qual, repita-se, o recorrente não se insurgiu a tempo e modo. Dessa forma, o presente recurso é manifestamente inadmissível por intempestividade, porque a agravante, ao computar o prazo de interposição, considerou a última decisão, ou seja, aquela que se limitou a ratificar a primeira, que indeferiu a pesquisa ao sistema SNIPER. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se o ilustrado juízo singular e arquivem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r